Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702019-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOHNBERTSON BEZERRA DE SOUZA SOARES, MARIA CLARA DIAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ÁGUAS CLARAS/DF, VICAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte exequente nos autos do processo no 0724865-14.2023.8.07.0020, no qual foi proferida decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou as partes por litigância de má-fé. Sustentam os impetrantes que a decisão proferida pelo juízo de origem é teratológica, afrontando diretamente a coisa julgada e o devido processo legal. Pedem liminarmente a suspensão dos efeitos do decisum. É o breve relato. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O art. 67, I, do Regimento Interno determina o indeferimento do Mandado de Segurança quando não for o caso ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. No caso, ausentes os requisitos legais para a impetração do writ. O ato judicial qualificado pelos impetrantes como teratológico possui fundamento jurídico e racionalidade suficientes para sustentar a decisão do julgador de origem. Pelo teor da decisão não se verifica a ocorrência de danos irreversíveis a justificar o deferimento de pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, especialmente diante da ausência de direito líquido e certo dos impetrantes. Não se afigura ilegal a decisão devidamente fundamentada que adota posicionamento possível e razoável dentro do contexto jurídico da demanda. A decisão judicial recorrida apresenta suficiente razões para a rejeição da impugnação e aplicação da multa de litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e artigo 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o juízo da origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.